Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-10.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação monitória – Embargos – Cheque – Pagamento – Excesso de cobrança – Ônus da Prova – Art. 373 do CPC – Cerceamento de defesa – Chamamento ao processo – Prequestionamento.

1 – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2 – Descabe chamamento ao processo de ação monitória, com a finalidade de responsabilização de terceiro, em

Ementa:
Ação monitória – Embargos – Cheque – Pagamento – Excesso de cobrança – Ônus da Prova – Art. 373 do CPC – Cerceamento de defesa – Chamamento ao processo – Prequestionamento.

1 – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2 – Descabe chamamento ao processo de ação monitória, com a finalidade de responsabilização de terceiro, em situação fática que não se ajusta às hipóteses do art. 130 do CPC, envolventes de responsabilidade solidária por dívida.

3 – Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que ele não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer outro fato impeditivo ou extintivo do direito nele representado.

4 – Tendo o embargado alegado a ocorrência de um fato negativo (inadimplência), o ônus da prova quanto ao pagamento era da embargante, pois apenas ela poderia evidenciar documentalmente a quitação da dívida (CPC, art. 373, II).

5 – Não tendo a embargante apresentado cálculos a fim de contrapor ao valor do débito e não apontando qualquer justificativa plausível para que este seja declarado excessivo, não há que se falar em cobrança indevida (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o).

6 – A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.

Ação procedente. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000104-10.2020.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante CAROLINE
SERAFIM DE MORAES, é apelado LUIS ANDRÉ MARCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2020.8.26.0281 -Voto no 45249
2
Voto n°: 45249
Apel. n°: 1000104-10.2020.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA 1a Vara Cível
APTE. : CAROLINE SERAFIM DE MORAES
APDO. : LUIS ANDRÉ MARCIANO
Ação monitória Embargos Cheque Pagamento Excesso de
cobrança Ônus da Prova Art. 373 do CPC Cerceamento de
defesa Chamamento ao processo Prequestionamento.
1 Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide
independe de dilação probatória.
2 Descabe chamamento ao processo de ação monitória, com a
finalidade de responsabilização de terceiro, em situação fática que
não se ajusta às hipóteses do art. 130 do CPC, envolventes de
responsabilidade solidária por dívida.
3 Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor
deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que ele não
tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer outro fato
impeditivo ou extintivo do direito nele representado.
4 Tendo o embargado alegado a ocorrência de um fato negativo
(inadimplência), o ônus da prova quanto ao pagamento era da
embargante, pois apenas ela poderia evidenciar documentalmente
a quitação da dívida (CPC, art. 373, II).
5
Não tendo a embargante apresentado cálculos a fim de
contrapor ao valor do débito e não apontando qualquer justificativa
plausível para que este seja declarado excessivo, não há que se
falar em cobrança indevida (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o).
6 A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de
todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.

Ação procedente. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
179/181, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação monitória,
condenando a embargante no pagamento de R$ 22.774,22, acrescidos de
atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a elaboração da
planilha de fls. 11. Sucumbente, a embargante responderá pelo pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor do débito.
Após discorrer sobre os fatos, a embargante alega,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2020.8.26.0281 -Voto no 45249
3
realização de prova testemunhal era essencial ao deslinde da questão. Alega a
ocorrência de inépcia da petição inicial, mencionando a ausência de título
executivo, invocando o art. 803, I, do CPC. Ainda em sede de preliminares,
requer o chamamento do seu ex-cônjuge ao processo, argumentando que ele se
responsabilizou pelo pagamento da dívida. Sustenta que o débito foi quitado na
integralidade, tendo o embargado realizado o abatimento de apenas 50% do valor
da cambial. Finda requerendo o prequestionamento da matéria (fls. 73/81).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 88/94),
encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.
É o relatório.
I O recurso não merece provimento.
De início, não vinga a preliminar de cerceamento de defesa.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de
convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial
de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide.
Ademais, o Juiz, ao apreciar a validade de um negócio
jurídico, não está adstrito a determinar a realização de provas quando os
elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da
solução a ser dada à lide.
Assim é porque, na forma do artigo 130 do Código de
Processo Civil, ora referendado pelo artigo 370, parágrafo único do Novo CPC:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”, não se podendo olvidar de que, “Sendo o Juiz o
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não
de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121, JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3)”
(NEGRÃO, Theotônio, Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Editora Saraiva, 41a ed., pág. 272).
Em casos como o presente, em que as alegações das partes
e a prova documental produzida eram suficientes ao deslinde da questão,
revelava-se dispensável, e até mesmo protelatória, a abertura da fase instrutória.
Importante salientar que o juiz tem o poder-dever de impedir
a produção de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, não se
tratando de uma mera faculdade.
II Em embargos opostos à ação monitória, amparada em
cheque, formulou-se pedido de chamamento ao processo, com a justificativa de
que o ex-cônjuge da embargante, Elton Leardini, deveria integrar a lide, por haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2020.8.26.0281 -Voto no 45249
4
se responsabilizado, por ocasião do divórcio, ao pagamento das dívidas do casal
(cf. fls. 25 e 48/52).
O pedido foi indeferido, consignando o juízo “a quo” o
seguinte:
“(...)o chamamento ao processo pressupõe a existência de
um afiançado, fiador ou devedores solidários. Ademais, trata-se de intervenção
de terceiros facultativa, vez que, por existir relação jurídica prévia entre o
devedor/afiançado/fiador e o credor, o demandante poderia ter ingressado com a
ação em face desses antes mesmo do pedido de intervenção de terceiros.
Não é o caso dos autos, vez que a parte requerida é a
devedora da quantia, vez que emitiu o cheque juntado a fl. 09. Ademais, não há
qualquer endosso na cártula, a fim de tornar Elton Leardini Bazeto um
coobrigado.” (cf. fls. 69).
O artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil
estabelece que, “é admissível o chamamento ao processo dos demais devedores
solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida
comum”.
Sobre o tema, José Luiz Garcia Medina ensina:
“Finalidade do chamamento ao processo. No chamamento
ao processo, provoca do réu a formação de litisconsórcio entre ele e o chamado,
a fim de que ambos sejam condenados, em favor do autor. Como temos
sustentado, não há, no caso, ação condenatória do chamante em relação ao
chamado. É que, sobrevindo sentença condenatória, a mesma servirá de título
executivo do credor em face de qualquer dos réus condenados, e não
necessariamente em face do chamante, para que este, cumprindo a obrigação,
exercite seu direito de regresso contra o outro devedor. Por isso, o chamante não
tem pretensão contra o chamado, mas apenas quer que ele também seja
responsabilizado, em caso de condenação”. (Novo Código de Processo Civil
Comentado, Revista dos Tribunais, p. 222).
É forçoso o reconhecimento de que o chamamento ao
processo está sendo utilizado para assegurar mera pretensão de ressarcimento,
uma vez que, a recorrente afirma o seguinte: “Conforme documento em anexo
referente ao acordo celebrado entre esta apelante e seu ex-cônjuge Sr. Elton
Leardini Bazeto, o mesmo assumiu em tal instrumento a responsabilidade pelo
pagamento das dívidas em nome desta recorrente oriundas da emissão de
cheques (...)” (cf. fls. 77).
Pelo acordo realizado na ação de divórcio da embargante,
não é possível concluir que o seu ex-cônjuge tenha se responsabilizado pelo
pagamento de cheques por ela emitidos, mas apenas pelo pagamento das
dívidas por ele próprio contraídas, a fim de evitar a responsabilização solidária da
ex-cônjuge. Nesse sentido, extrai-se da petição inicial do divórcio o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2020.8.26.0281 -Voto no 45249
5
trecho: “O requerente Elton possui inúmeras pendências financeiras, as quais
assume com exclusividade, declarando-se o único responsável pelas dívidas por
ele constituídas, comprometendo-se a quitá-las a fim de que não decaiam sob a
requerente Caroline.” (fls. 49).
Se não bastasse, o credor manifestou-se contrário ao
acolhimento da postulação observando que: “Não cabe chamamento ao processo
na ação monitória, pois, causaria tumulto processual e a Requerida pode entrar
com ação de regresso contra o ex-marido se entender prejudicada. Ademais, o
título (Cheque) foi emitido e assinado pela Requerida e não pelo ex-marido.
Eventual convenção estabelecida entre as partes em ação de divórcio não pode
ser oposta aos credores, que não anuíram ou participaram da avença.” (cf.
58/59).
Observa-se que, sendo cobrada em ação monitória por
dívida referente a cheque por ela emitido, extraído de conta corrente de sua
exclusiva titularidade, a embargante busca, por meio do pretenso chamamento ao
processo, responsabilizar o seu ex-cônjuge, que não se responsabilizou como
garantidor ou avalista.
Não se cuida, pois, de situação fática ajustável a qualquer
das hipóteses do art. 130 do CPC, que envolvem responsabilidade solidária por
dívida.
Por outra, a preliminar de inépcia da petição inicial, em razão
da ausência de título executivo, confunde-se com o mérito e com ele será
analisada.
III O embargado ajuizou ação monitória consubstanciada
no cheque emitido pela embargante, sua prima, sacado contra o Banco do Brasil,
no montante de R$ 35.000,00, emitido em 27 de abril de 2018, como garantia do
pagamento de um empréstimo em dinheiro, nesse valor (fls. 01/06 e 09/10).
Ele argumentou ter recebido a quantia correspondente a R$
17.500,00, tendo ajuizado a presente demanda para a cobrança do saldo devedor
(R$ 17.500,00, em valor histórico).
A embargante insurge-se contra a cobrança, argumentando,
preliminarmente, inépcia da petição inicial, em razão da ausência de título. Por
outra, alega ter realizado o pagamento total da dívida, pois, além dos R$
17.500,00 deduzidos pelo embargado, quitou contas de consumo em nome dele
e de seus familiares, no montante de R$16.436,85 (fls. 24/30).
Em réplica, o embargado mencionou que o abatimento no
valor de R$ 17.500,00 corresponde às contas pagas pela embargante, restando o
saldo devedor em aberto, de igual quantia (fls. 57/60).
O MM. Juiz “a quo” rejeitou os embargos, julgando
procedente a ação, adotando, entre outros fundamentos, os seguintes:
“O art. 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil assim
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2020.8.26.0281 -Voto no 45249
6
"§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia
superior à devida, cumprir-lhe- á declarar de imediato o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu
único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão
processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”
Nesse diapasão, a parte requerida alega que realizou
determinados pagamentos de interesse de Jair Macedo e do Posto Petro Super,
que seriam abatidos da dívida.
Ocorre que não houve a juntada da correspondente planilha,
indicando quais foram os pagamentos, quando foram realizados e a consequente
subtração do total da dívida.
Destaca-se que do recibo de fl. 33 sequer é possível se
verificar qual o valor do pagamento e quando foi realizado. Inverossímil, portanto,
as alegações da parte requerida.
Era ônus da parte ré demonstrar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil. Não obstante, referido ônus não foi cumprido.” (fls.
69/70).
Com efeito. Tal solução deve prevalecer, acrescentando-se
aos seus fundamentos os seguintes:
A ação monitória é a via procedimental adequada para
aquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, o pagamento de soma em dinheiro ou entrega de coisa fungível ou
infungível (CPC, art. 700).
O cheque constitui uma ordem de pagamento incondicional,
em dinheiro e à vista, contra uma instituição financeira.
Assim, como todo título de crédito, o cheque é literal,
autônomo e abstrato.
A autonomia significa, nas palavras de WALDO FAZZIO
JÚNIOR, que “cada obrigação contida no documento é autônoma, existe por si
só, de modo que o adquirente ou portador do título pode exercitar seu direito sem
qualquer dependência das outras relações obrigacionais que o antecederam”
(Manual de Direito Comercial, 4a edição, São Paulo: Atlas, 2004, p. 372).
Já a chamada abstração cambiária pode ser definida como
sendo “a desvinculação de um título de crédito em relação ao negócio jurídico
que motivou a sua criação” (FÁBIO BELLOTE GOMES, Manual de Direito
Comercial, Barureri: Manole, p. 155).
Em outras palavras, sendo o título formalmente perfeito, cabe
ao devedor que suscita a discussão da causa debendi ou excesso de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2020.8.26.0281 -Voto no 45249
7
o ônus de provar a ausência de causa ou que sua causa é ilegítima, ou ainda,
haver excesso na sua cobrança, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável,
cabal e convincente (CPC, art. 373, II).
Assim, não é necessária a indicação da causa subjacente
dos títulos para propositura de ação de cobrança ou monitória, tendo por base
cheques prescritos. Sua desconstituição, total ou parcial, caberia à devedora,
ônus do qual ela não se desincumbiu.
Basta ao credor apegar-se aos títulos para fundamentar a
cobrança, sem necessidade de declinar a causa que os originou.
Nesse sentido:
“Comercial - Processual civil - Agravo de instrumento -
Agravo regimental - Ação monitória
Cheque prescrito até para ação de
locupletamento Causa da dívida Correção monetária - Termo inicial.
- O cheque prescrito serve como instrumento de ação
monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento
(Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1.102a. do CPC exige apenas 'prova escrita
sem eficácia de título executivo'. - Dispensa-se a indicação da causa de emissão
do cheque prescrito que instrui ação monitória. - Na ação monitória para cobrança
de cheque prescrito, a correção monetária corre a partir da data do respectivo
vencimento” (Ag.Rg.no Ag n. 666617 RS 2005/0043872-3, rel. Min.Humberto
Gomes de Barros, 3a Turma, j. 01.03.07, DJ de 19.03.07, p.322).
Assim, tratando-se, no caso, de ação monitória embasada em
cheque prescrito, a prova do prejuízo consiste no próprio título.
A devedora não demonstrou ter realizado o pagamento total
da cambial, através da quitação de contas pessoais do embargado e de seus
familiares.
Ela sequer apresentou uma planilha especificando as
respectivas datas e valores dos pagamentos; apenas juntou um “ticket” de
aquisição de combustível, bem como comprovantes esparsos de contas de
energia elétrica registradas em nome do genitor do embargado, e extratos do seu
cartão de crédito, não mencionando quais pagamentos foram realizados em favor
dele (fls. 33/47).
Nesse contexto, não sendo indicadas as contas pagas pela
embargante ao embargado, através do seu cartão de crédito, não é possível,
sequer, a realização de tal somatória.
E ainda que se tome por verdadeira a alegação de que tal
somatória corresponde a R$16.436,85, infere-se que o valor deduzido sobre o
montante da dívida, pelo embargado, corresponde a R$ 17.500,00, não havendo
prova da quitação do saldo devedor de R$ 17.500,00.
Tendo o embargado alegado a ocorrência de um fato
negativo (inadimplência), o ônus da prova quanto ao pagamento era da
embargante, pois apenas ela poderia evidenciar documentalmente a quitação da
dívida (CPC, art. 373, II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2020.8.26.0281 -Voto no 45249
8
Por outra, não se infere a ocorrência de conduta abusiva do
embargado na atualização do débito.
A embargante não impugnou especificamente o valor do
débito, deixando de apresentar planilha de cálculos contrapostos, não podendo
ser conhecido o preconizado excesso de cobrança (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o).
Nos embargos à monitória têm o embargante o dever de
fundamentar sua oposição, indicando ponto a ponto o erro existente,
notadamente quando por essa via impugna o valor do débito.
Assim, olvidou-se a embargante de, ao se opor, alegando
existir excesso de cobrança, detalhar os pontos controvertidos, apresentando
então os valores considerados corretos, inclusive com apresentação da memória
de cálculo.
Assim, dúvida não resta de que o título permanece dotado de
certeza, liquidez e exigibilidade, sendo medida imperiosa a procedência da ação.
IV Relativamente ao prequestionamento, esclarece-se que
toda a matéria devolvida com o apelo foi devidamente apreciada por esta Corte,
com amparo na legislação aplicável à espécie.
Contudo, nunca é demais ressaltar que o Juiz não está
obrigado a responder, pontualmente, todas as alegações das partes, nem a
mencionar, de maneira expressa, todas as normas por elas aventadas quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão1.
V
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento), em razão do trabalho desempenhado nesta fase recursal
(CPC, art. 85, § 11).

ITAMAR GAINO
Relator
1 RJTJESP 115/207.